Tribunal: STF
Processo: ARE 1429304
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO EMBARGADO COM A TESE FIXADA NA ADI Nº 4.420/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Ausentes quaisquer dos vícios constantes do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    2. À falta de impugnação aos fundamentos do acórdão embargado, no tocante à inovação recursal e ao alinhamento com a tese proferida na ADI nº 4.420/SP, sobressai o intuito protelatório dos embargos.



    3. Incidência da penalidade do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.